Tribunal: STF
Processo: RE 269309
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Justiça do trabalho. Competência para julgar ação
de indenização por acidente de trabalho. Acórdão recorrido assenta
em fundamento suficiente não impugnado no RE: precedente do STF.
Incidência da Súmula 283. Regimental não provido.